Tribunal: TJDFT
Processo: 0715154-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE. PALAVRAS OFENSIVAS CONTRA POLICIAL MILITAR. ALTERAÇÃO DO ESTADO EMOCIONAL. IRRELEVÂNCIA. DOLO CARACTERIZADO. HARMONIA DAS PROVAS COLHIDAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E EM JUÍZO. DEPOIMENTO DO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Denúncia. “No dia 12/05/2022 (Quinta-Feira), por volta das 16h:40, no SETOR M, QNM 26, CJ F, VIA PÚBLICA, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função. Nas referidas circunstâncias, o denunciado estava em meio a um grupo de pessoas que, pela suspeita das atitudes, chamou a atenção da polícia que decidiu abordá-las. O acusado empreendeu fuga e, enquanto corria, grita “atira, seus bucetas”. HADRIAN ainda resistiu à abordagem policial, sendo necessária a ação de três policiais para imobilizá-lo". Pediu a condenação do denunciado nos termos do artigo 331 (desacato) do Código Penal.
2. Sentença. Esclareceu que a Terceira Sessão do STJ firmou o entendimento de que o desacato é crime. Considerou que as “dinâmicas dos fatos narrados pelas testemunhas encontram-se totalmente concordantes entre si, além do que não se vislumbram quaisquer contradições com o que foi inicialmente registrado no caderno inquisitorial”. Ressaltou que há credibilidade no depoimento dos policiais em “situação em que não se contesta a veracidade dos seus relatos e tampouco se aponta e comprova circunstância concreta por força da qual se pudesse cogitar de interesse pessoal no desfecho da demanda e contrariamente aos interesses do réu”. Condenou o réu nos termos do artigo 331 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 meses de detenção em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Recurso. A defesa sustenta que o crime de desacato viola a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) e a garantia constitucional de livre manifestação da opinião. Alega que há desproporção entre a pena estabelecida para o desacato e a da injúria praticada por funcionário público, ocorrendo privilégio em favor do agente do estado. Afirma que uma das testemunhas ouvidas em juízo não ouviu xingamentos e a outra não se lembrou de detalhes da abordagem, dizendo apenas que o réu ofendeu os agentes. Sustenta que a prova é insuficiente para fundamentar a condenação. Sustenta ainda que não houve dolo específico de atingir o respeito da função pública, pois o réu estava em estado de estresse emocional e não pretendia ofender os agentes públicos. Pede a absolvição.
4. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso, alegando que é intempestivo. No mérito, manifestou-se desprovimento.
5. O prazo da apelação criminal começa a correr no dia útil seguinte ao da intimação do acusado ou do defensor, o que ocorreu por último (art. 82, §1o, da Lei 9.099/95). Se a Defensoria Pública tomou ciência da sentença em 4/5/2023, é tempestivo o recurso interposto em 15/5/2023, considerando o prazo em dobro.
6. No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida”. De acordo com o entendimento consolidado na tese, “[f]oi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”.
7. No mesmo sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A Terceira Seção desta Corte Superior, no HC n. 379.269/MS, firmou a orientação de que o crime de desacato está em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo após a internalização da Convenção Americana de Direitos Humanos” (HC n. 490.599/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 8/4/2022).
8. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
9. O depoimento seguro e detalhado do policial militar que efetuou a abordagem e sofreu a ofensa, aliado à prova colhida na delegacia, constitui prova válida para fundamentar o decreto condenatório.
10. A dificuldade de o policial recordar alguns detalhes da abordagem é natural ante o tempo transcorrido desde a data do fato e as diversas abordagens que efetua no exercício da profissão. Mas a segurança de sua manifestação sobre os xingamentos que lhe foram dirigidos, tendo o depoente relatado detalhes da conduta do réu ao ser abordado, além do que foi relatado na denúncia, robustece a prova colhida em Juízo.
11. O pronunciamento de insulto e palavra de baixo calão contra policiais enquanto efetuavam abordagem por conduta suspeita revela o propósito de ofender o policial em razão de sua função, atingindo o prestígio do servidor e da Administração Pública.
12. “Em que pese o esforço argumentativo da defesa, em sustentar que a recorrente teria proferido as ofensas contra os policiais em decorrência de uma ‘explosão emocional’, no momento em que foi algemada e conduzida pelos ofendidos, a Corte local, ao concluir que ‘o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta’ e que ‘tampouco, se exige ânimo calmo e refletido para a configuração do delito de desacato’ (e-STJ fl. 307), decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior”. (AgRg no AREsp n. 1.709.116/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.).
13. Dessa forma, a alegação de que não houve dolo de ofender o respeito à função do policial no momento de estresse emocional não prevalece diante das circunstâncias do evento, quando além da ofensa verbal o réu foi agressivo contra os policiais que exerciam regularmente sua função, provocando o desprestígio da atividade dos agentes públicos.
14. Recurso conhecido e desprovido.